Tribunal: STJ
Processo: 0009973-87.2022.8.16.0033
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2242913 - PR(2025/0428411-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: E C DA S
ADVOGADO
: RODRIGO FERNANDES PANTOJA - DEFENSOR DATIVO -
PR074577
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
INDICAÇÃO
ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS.

INDEFERIMENTO DE PROVAS. SÚMULAS

E
211/STJ, 7/STJ
284/STF.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática que
não conheceu do recurso especial, pela incidência das Súmulas

e
7/STJ, 211/STJ
284/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a matéria estaria adequadamente prequestionada;
(ii) saber se o Superior Tribunal de Justiça pode reexaminar a conclusão das instâncias
ordinárias acerca da necessidade ou não de produção de provas requeridas pelas partes, ou se tal
e (iii)
providência encontra óbice na Súmula 7/STJ;
saber se o recurso especial indicou, de forma
clara e específica, os dispositivos de lei federal tidos por violados quanto aos argumentos de
preclusão, ausência de demonstração de prejuízo e interpretação da Lei n. 13.431/2017.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido não emitiu juízo de valor sobre o conteúdo jurídico do
§ 1o, do
art. 400,
CPP, apesar da oposição de embargos de declaração, inexistindo, portanto, prequestionamento
da matéria e atraindo a incidência da Súmula 211/STJ.
4. O prequestionamento ficto, ainda que admitido na esfera penal, exige que o recorrente, no
recurso especial, aponte violação ao
do CPP, para permitir a verificação de eventual
art. 619
omissão do Tribunal de origem, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Compete às instâncias ordinárias deferir ou indeferir, de forma motivada, a produção de
provas requeridas; estando a decisão local adequadamente fundamentada, o reexame da
necessidade ou indispensabilidade da prova pretendida demanda revolvimento do conjunto
fático-probatório, vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
6. O recurso especial é de fundamentação vinculada e exige a indicação ostensiva e
individualizada dos dispositivos de lei federal tidos por violados; a mera menção de passagem a
artigos de lei ou a simples referência ao número da
sem apontar
Lei n. 13.431/2017,
precisamente quais de seus dispositivos teriam sido contrariados, configura deficiência de
fundamentação e atrai a incidência da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA55392663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 92f635f7-0250-4a45-9bb8-bf6fd01a47c1

7. Inviabilizado o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento, as
alegações do agravante sobre o mérito recursal não podem ser apreciadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão monocrática que
não conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre o conteúdo jurídico do dispositivo
federal invocado impede o conhecimento do recurso especial, incidindo a Súmula 211/STJ.
2. O prequestionamento ficto na esfera penal exige a alegação de violação ao
do CPP no
art. 619
recurso especial, a fim de permitir o exame de eventual omissão do acórdão recorrido.
3. Cabe às instâncias ordinárias a tarefa de decidir motivadamente sobre a produção de provas,
sendo vedado ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar a necessidade da prova requerida, em
razão do óbice da Súmula 7/STJ.
4. O recurso especial exige indicação clara, precisa e individualizada dos dispositivos de lei
federal supostamente violados, não se admitindo a mera menção genérica a artigos ou ao número
da lei, sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 400, § 1o, 563, 571 e 619; CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no
relator Ministro Ribeiro
REsp n. 2.104.847/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
4/3/2024,
7/3/2024;
REsp n. 1.898.364/RS,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
20/3/2023,
23/3/2023;
AgRg no
relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 583.401/RJ,
em
DJe de
17/3/2015,
25/3/2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 92f635f7-0250-4a45-9bb8-bf6fd01a47c1

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2242913 - PR(2025/0428411-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: E C DA S
ADVOGADO
: RODRIGO FERNANDES PANTOJA - DEFENSOR DATIVO -
PR074577
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
INDICAÇÃO
ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS.

INDEFERIMENTO DE PROVAS. SÚMULAS

E
211/STJ, 7/STJ
284/STF.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática que
não conheceu do recurso especial, pela incidência das Súmulas

e
7/STJ, 211/STJ
284/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a matéria estaria adequadamente prequestionada;
(ii) saber se o Superior Tribunal de Justiça pode reexaminar a conclusão das instâncias
ordinárias acerca da necessidade ou não de produção de provas requeridas pelas partes, ou se tal
e (iii)
providência encontra óbice na Súmula 7/STJ;
saber se o recurso especial indicou, de forma
clara e específica, os dispositivos de lei federal tidos por violados quanto aos argumentos de
preclusão, ausência de demonstração de prejuízo e interpretação da Lei n. 13.431/2017.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido não emitiu juízo de valor sobre o conteúdo jurídico do
§ 1o, do
art. 400,
CPP, apesar da oposição de embargos de declaração, inexistindo, portanto, prequestionamento
da matéria e atraindo a incidência da Súmula 211/STJ.
4. O prequestionamento ficto, ainda que admitido na esfera penal, exige que o recorrente, no
recurso especial, aponte violação ao
do CPP, para permitir a verificação de eventual
art. 619
omissão do Tribunal de origem, o que não ocorreu no caso concreto.
Documento eletrônico VDA54495517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:22
Código de Controle do Documento: f66b7615-4849-4eba-a8bb-5c04664cc856

5. Compete às instâncias ordinárias deferir ou indeferir, de forma motivada, a produção de
provas requeridas; estando a decisão local adequadamente fundamentada, o reexame da
necessidade ou indispensabilidade da prova pretendida demanda revolvimento do conjunto
fático-probatório, vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
6. O recurso especial é de fundamentação vinculada e exige a indicação ostensiva e
individualizada dos dispositivos de lei federal tidos por violados; a mera menção de passagem a
artigos de lei ou a simples referência ao número da
sem apontar
Lei n. 13.431/2017,
precisamente quais de seus dispositivos teriam sido contrariados, configura deficiência de
fundamentação e atrai a incidência da Súmula 284/STF.
7. Inviabilizado o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento, as
alegações do agravante sobre o mérito recursal não podem ser apreciadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão monocrática que
não conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre o conteúdo jurídico do dispositivo
federal invocado impede o conhecimento do recurso especial, incidindo a Súmula 211/STJ.
2. O prequestionamento ficto na esfera penal exige a alegação de violação ao
do CPP no
art. 619
recurso especial, a fim de permitir o exame de eventual omissão do acórdão recorrido.
3. Cabe às instâncias ordinárias a tarefa de decidir motivadamente sobre a produção de provas,
sendo vedado ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar a necessidade da prova requerida, em
razão do óbice da Súmula 7/STJ.
4. O recurso especial exige indicação clara, precisa e individualizada dos dispositivos de lei
federal supostamente violados, não se admitindo a mera menção genérica a artigos ou ao número
da lei, sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 400, § 1o, 563, 571 e 619; CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no
relator Ministro Ribeiro
REsp n. 2.104.847/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
4/3/2024,
7/3/2024;
REsp n. 1.898.364/RS,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
20/3/2023,
23/3/2023;
AgRg no
relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 583.401/RJ,
em
DJe de
17/3/2015,
25/3/2015.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO PARANÁ contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial (fls.
575-579).
Documento eletrônico VDA54495517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:22
Código de Controle do Documento: f66b7615-4849-4eba-a8bb-5c04664cc856

A parte agravante aduz, em síntese, que: (I) o
§ 1o, do CPP estaria
art. 400,
prequestionado de maneira implícita no acórdão recorrido; (II) não incidiria ao caso a
e (III) o recurso especial teria indicado os dispositivos legais tidos por violados,
Súmula 7/STJ;
o que afastaria a aplicação da
Em seguida, reitera seus argumentos sobre a
Súmula 284/STF.
suposta inexistência da nulidade reconhecida pela Corte local.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para prover também o recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, não há prequestionamento do
§ 1o, do CPP. Com efeito, apesar da oposição dos embargos de declaração, o Tribunal
art. 400,
de origem não se manifestou sobre a matéria tratada no dispositivo legal apontado pela parte
recorrente, o que atrai a incidência da
Tampouco pode ser admitido o
Súmula 211/STJ.
prequestionamento ficto do tema, pois o recurso especial não demonstrou ofensa ao
do
art. 619
CPP, para que fosse possível aferir eventual omissão da Corte local. Nesse sentido:

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA DO
RÉU E PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME
SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E
LESÃO CORPORAL. DELITOS AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. 'Entende esta Corte que o prequestionamento ficto é possível até mesmo na esfera
penal, desde que no recurso especial tenha o recorrente apontado violação ao art. 619
do CPP (dispositivo do CPP correspondente ao
do CPC), a fim de permitir
art. 1.022
que o órgão julgador analise a (in)existência do vício assinalado e, acaso constatado,
passe desde então ao exame da questão suscitada, suprimindo a instância inferior, se
necessário, consoante preleciona o
do CPC. Precedentes.' (AgRg no
art. 1.025
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado
REsp 1.669.113/MG,
em
DJe
.
19/4/2018,
11/5/2018)
[...]
4. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 1.902.294/SP,
julgado em
DJe de
)
2/3/2021,
8/3/2021.
Ressalte-se que, consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias
de ordem pública exigem prequestionamento. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA54495517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:22
Código de Controle do Documento: f66b7615-4849-4eba-a8bb-5c04664cc856

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO.
NECESSÁRIO
DEMONSTRAR
PREJUÍZO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
I - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial.
II - In casu, parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as
razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso
especial com relação à incidência das Súmulas 282, 356 e 284, todas do STF.
III - 'A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade
absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca
de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso
não preenche os pressupostos de admissibilidade' (AgRg no AREsp n. 982.366/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
.
12/03/2018)
Agravo regimental desprovido".
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Felix Fischer, Quinta
AREsp n. 1.721.960/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2020,
12/11/2020.
As próprias razões deste agravo regimental confirmam tal conclusão, já que os
trechos do acórdão recorrido citados à fl. 590 não fazem nenhum juízo de valor sobre o teor do
§ 1o, do CPP. Diversamente do que alega o agravante, a decisão agravada não exigiu a
art. 400,
menção explícita do dispositivo no aresto de segunda instância, mas sim a existência de
pronunciamento da Corte local sobre seu conteúdo jurídico - e isso não aconteceu.
Ademais, cabe às instâncias ordinárias a tarefa de deferir ou indeferir,
motivadamente, a produção de provas requeridas pelas partes. Estando adequadamente
fundamentada sua decisão, avaliar se a prova era ou não necessária demandaria reexame do
conjunto fático-probatório da causa, inviável nesta instância especial, nos termos da
Nesse sentido:
Súmula 7/STJ.

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS . ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SÚMULA 7 DO STJ.
ADEMAIS,
FUNDADAS
RAZÕES.
LAVRATURA
DE
AUTO
CIRCUNSTANCIADO.
INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA QUÍMICO-
TOXICOLÓGICA MOTIVADAMENTE INDEFERIDO. SÚMULA 7 DO STJ.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO
INCABÍVEL.
DOSIMETRIA
PENAL.
REINCIDÊNCIA.
CONDENAÇÃO ANTERIOR À PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
5. Sem embargos acerca do amplo direito à produção de provas necessárias a dar
embasamento às teses defensivas, ao magistrado, mesmo no curso do processo penal,
é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias,
Documento eletrônico VDA54495517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:22
Código de Controle do Documento: f66b7615-4849-4eba-a8bb-5c04664cc856

irrelevantes ou impertinentes. Ademais, a instauração de incidente depende da
existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado, a ser avaliada
pelo Juízo processante.
6. No caso, a perícia pleiteada foi motivadamente indeferida, porquanto não se
reputou haver suficiente comprovação de comprometimento da higidez mental do
recorrente. Dessa forma, para uma melhor aferição acerca da concreta
indispensabilidade da prova requerida, a fim de contrariar a premissa firmada pelas
instâncias ordinárias sobre a ausência de dúvida razoável da dependência
toxicológica do acusado, seria necessária uma profunda incursão em todo o acervo
fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, em razão do
óbice da Súmula 7/STJ.
[...]
11. Agravo regimental não provido".
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 2.104.847/SP,
julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
7/3/2024.

"[...]
5. Nos termos do § 1° do
do Código de Processo Penal, as provas serão
art. 400
produzidas numa só audiência, podendo o Juiz indeferir as consideradas irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias. Consoante discricionariedade do Juízo em apreciar as
provas do processo, não se verifica nulidade no indeferimento de provas que em nada
modificariam o resultado final. Dessa forma, ao concluir que o Magistrado pode,
quando devidamente fundamentado, avaliar e decidir pela necessidade da produção
de provas requeridas pelas partes, indeferindo aquelas consideradas irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias (art. 400, § 1°, do CPP), exatamente como ocorreu in
casu, a Corte Estadual decidiu em sintonia com a jurisprudência pacificada no âmbito
deste Superior Tribunal, sendo inviável a alteração do quanto decidido pelo óbice da
Súmula 7/STJ.
6. Cabe ao juiz indeferir, motivadamente, a produção de provas irrelevantes ao
deslinde do feito, nos termos do
§ 1o, do CPP. Estando adequadamente
art. 400,
fundamentada sua decisão, concluir que a prova pretendida seria necessária é medida
vedada pela
(AgRg no
Ministro Ribeiro
Súmula 7/STJ
AREsp n. 2.027.084/DF,
Dantas, Quinta Turma, DJe
- grifo nosso).
26/4/2022
[...]
15. Agravo regimental improvido".
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
REsp n. 1.898.364/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2023,
23/3/2023.
Isto é: definir quais provas devem ou não ser produzidas é medida que compete às
instâncias ordinárias - o juízo singular, com controle recursal pelo Tribunal local -, e não cabe a
esta Corte Superior alterar sua conclusão. A mesma discricionariedade referenciada pelo
recorrente na fl. 521 permite ao Tribunal local divergir do juízo singular e considerar a prova,
sim, imprescindível, e sua conclusão não pode ser alterada nesta instância especial, nos termos da
Afinal, é o Tribunal de segunda instância, e não o juízo de primeiro grau, que é
Súmula 7/STJ.
soberano no exame dos fatos e provas da causa, inclusive para decidir quais provas são
necessárias ou não ao deslinde do feito.
Documento eletrônico VDA54495517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:22
Código de Controle do Documento: f66b7615-4849-4eba-a8bb-5c04664cc856

O agravo regimental, aliás, não aponta nenhum precedente deste STJ em sentido
contrário ao tratar do tema (fls. 591-592), o que somente confirma a sintonia entre a decisão
agravada e nossa jurisprudência.
Já sobre os argumentos de preclusão e falta de demonstração do prejuízo, o
recurso não indicou especificamente quais seriam os dispositivos de lei federal afrontados pelo
acórdão recorrido. Tal circunstância configura deficiência na fundamentação recursal e atrai a
incidência da Súmula 284/STF.
Ressalte-se que o recurso especial é meio de impugnação de fundamentação
vinculada, e por isso exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais a que negou
vigência o aresto impugnado. Não basta, para tanto, a menção de passagem a leis federais,
tampouco a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto, como
se estivesse a redigir uma apelação. Para inaugurar a instância especial, é imprescindível que o
recurso especial aponte, com precisão, quais dispositivos legais teriam sido violados pela Corte
de origem, o que não foi feito no presente caso. O tema é bem explicado no seguinte julgado:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. INCLUSÃO DA ESPOSA NO POLO PASSIVO
DECORRENTE DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA QUE OSTENTA
NATUREZA REAL. ROL DE DISPOSITIVOS AFRONTADOS, SEM
INDIVIDUALIZAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA No 284/STF.
1. O recurso especial não é um menu onde a parte recorrente coloca à disposição do
julgador diversos dispositivos legais para que esse escolha, a seu juízo, qual deles
tenha sofrido violação. Compete à parte recorrente indicar de forma clara e precisa
qual o dispositivo legal (artigo, parágrafo, inciso, alínea) que entende ter sofrido
violação, sob pena de, não o fazendo, ver negado seguimento ao seu apelo extremo
em virtude da incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.
2. Agravo regimental a que se nega provimento".
(AgRg no
relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 583.401/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
17/3/2015,
25/3/2015.
Novamente, as razões do agravo corroboram a conclusão da decisão agravada. Os
trechos do recurso especial ora indicados (fl. 593) apenas
dispositivos legais, mas
mencionam
não os indicam ostensivamente como violados pelo acórdão recorrido. O recorrente, aliás,
entende essa diferença, tanto que apontou de maneira ostensiva apenas a violação do
§
art. 400,
1o, do CPP, deixando de realizar essa mesma providência quanto às demais teses recursais. Dizer
que "os artigos 563 e 571 do CPP não são fundamentos isolados" (fl. 593) não exime o
recorrente de cumprir os requisitos de admissibilidade exigidos de todo recurso especial neste
STJ.
Finalmente, a respeito da interpretação da
o recurso especial
Lei 13.431/2017
também não precisou qual dos dispositivos dessa Lei teria sido violado pela Corte local, o que,
novamente, é hipótese de incidência da
Aqui, mais uma vez, o agravo
Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA54495517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:22
Código de Controle do Documento: f66b7615-4849-4eba-a8bb-5c04664cc856

regimental não indica nenhum excerto do recurso especial que tenha individualizado a violação a
algum dispositivo da
- e, como visto acima, este STJ não aceita que o recurso
Lei 13.431/2017
especial aponte apenas o número da Lei, mas exige a indicação de qual de seus dispositivos,
especificamente, foi descumprido pela Corte local.
As alegações do agravante sobre o mérito da suposta inexistência de nulidade (fls.
594-595), por sua vez, evidentemente não podem ser analisadas, já que o recurso especial não
foi sequer conhecido.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54495517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:22
Código de Controle do Documento: f66b7615-4849-4eba-a8bb-5c04664cc856

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.242.913 / PR
Número Registro: 2025/0428411-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00082511320258160033
00099720520228160033
00099738720228160033
82511320258160033
8251132025816003300099720520228160033 99720520228160033 99738720228160033
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: E C DA S
ADVOGADO
: RODRIGO FERNANDES PANTOJA - DEFENSOR DATIVO -
PR074577
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: E C DA S
ADVOGADO : RODRIGO FERNANDES PANTOJA - DEFENSOR DATIVO -
PR074577
Documento eletrônico VDA55364436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:13:59
Código de Controle do Documento: 64eb20b1-e00c-408c-9e3b-f4817aa47650

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:13:59
Código de Controle do Documento: 64eb20b1-e00c-408c-9e3b-f4817aa47650